Tribunal: TJSP
Processo: 0001137-96.2016.8.26.0538
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos infringentes – Apelação – Crime contra as relações de consumo – Exposição à venda de mercadoria cuja embalagem e especificações estejam em desacordo com a legislação consumerista (art. 7o, II, da Lei no 8.137/90, c.c. com art. 31, da Lei no 8.078/90) – Divergência limitada ao mérito da condenação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva –

Ementa:
Embargos infringentes – Apelação – Crime contra as relações de consumo – Exposição à venda de mercadoria cuja embalagem e especificações estejam em desacordo com a legislação consumerista (art. 7o, II, da Lei no 8.137/90, c.c. com art. 31, da Lei no 8.078/90) – Divergência limitada ao mérito da condenação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Atipicidade da conduta – Inocorrência – Absolvição – Descabimento – Infringência desacolhida.